Tribunal: TJES
Processo: 5001255-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA STELA PINHEIRO DA ROCHA ALVES

APELADO: JOSE PINHEIRO DA ROCHA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA MUITO BAIXO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO ACERCA DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

2.
O critério de equidade (art. 85, §8º CPC) está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, o julgador deve seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC.

3.
Apesar da impugnação em contestação, a controvérsia foi objeto de exame na sentença, que rejeitou a impugnação ao valor da causa e manteve o importe indicado na inicial, sem que esta matéria tenha sido objeto de recurso
.

4.
Recurso da DPES conhecido e provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
tratam os autos de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (ID 4981819), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que em sede de
AÇÃO PELO RITO COMUM
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
a fornecerem o tratamento de internação compulsória, todavia, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 4981825), a apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja reforma da sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 4981828), apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em breve histórico, o magistrado sentenciante, a despeito de ter julgado procedente o pedido exordial para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação compulsória, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios à requerente, por ser assistida pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

A esse respeito,
a questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada
. Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, revejo meu posicionamento acerca da matéria, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Dessa forma,
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), deve ser provido o recurso, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Neste ponto,
não posso deixar de registrar que “
[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC

[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

No caso, verifica-se que a condenação não ostenta conteúdo pecuniário e o proveito econômico é inestimável, todavia, o valor da causa não é muito baixo, notadamente quando este foi estabelecido na inicial em R$80.000,00 (oitenta mil reais). Apesar da impugnação em contestação, a controvérsia foi objeto de exame na sentença, que rejeitou a impugnação ao valor da causa e manteve o mencionado importe, sem que esta matéria tenha sido sequer objeto de recurso ou irresignação em contrarrazões.

Destarte, em observância dos §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gradação prevista, se necessária, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Afinal, “
[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
2
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Ante o provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 18:10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47442624082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR